Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702316-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0713495-78.2022.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a tese apresentada pelo executado para reconhecer o suposto equívoco da parte exequente na aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-E. Interpostos embargos de declaração (id. 142124279, dos autos principais), esses restaram rejeitados. Eis o teor das referidas decisões: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, o que teria incidido em excesso no importe de R$ 7.284,48 (ID 138239234). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 140800568. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 134213141 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: (...) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e homologo como devido o valor apontado pelo executado no ID 138241714. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada (aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021), devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 134299375, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 134213134, e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. (id. 141130751, dos autos principais) Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria incorrido em uma contradição e uma omissão (ID 142124279). Intimado a se manifestar o executado/embargado manifestou-se no ID 144140082. É a exposição. DECIDO. Sem razão a parte embargante. Quanto ao condicionamento do prosseguimento do feito à preclusão da mencionada decisão, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal, in verbis: Art. 100 (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou sobre a temática no seguinte sentido: (...) Por fim, em relação à aplicabilidade da taxa SELIC, de acordo com a Emenda Constitucional 113/2021, tem-se que: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Ressalvam-se os grifos) Diante do que dispõe a Emenda Constitucional no 113/2021, observa-se que a inovação no texto constitucional se aplica independentemente da fase em que se encontrem os processos manejados contra a Fazenda Pública. Logo, seja qual for a razão jurídica da condenação, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada de imediato, a contar da data da vigência da emenda, isto é, 9 de dezembro de 2021. Como se percebe, o texto da emenda dispõe que nas discussões (ações em curso) e nas condenações (ações com trânsito em julgado) deve ser aplicado o regramento mais moderno, sob pena de flagrante desrespeito à ordem constitucional. Ademais, saliente-se que a citada emenda dispôs (art. 5o) ainda que as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. Logo, ainda que se tivessem requisitórios expedidos, o índice a ser aplicado seria o previsto na emenda. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que a legislação constitucional possui vigência imediata. Desse modo, gera efeitos futuros a partir de fatos passados (retroatividade mínima). Portanto, via de regra, não alcança fatos consumados e nem os efeitos por ele produzidos. No entanto, mostra-se possível, desde que haja expressa previsão, o alcance de fatos já consumados ou que já produziram os seus efeitos. Se assim o é, confira-se: (...) Diante desse pressuposto, entende-se que norma constitucional autorizou a incidência da SELIC de maneira irrestrita a contar da data da vigência da emenda. Isso significa que os índices delineados no título executivo permanecem hígidos até o dia 8 de dezembro de 2021 e, a partir de então, passa-se à aplicação do citado índice. Sublinhe-se que não subsiste o argumento de que a aplicação da SELIC violaria a coisa julgada, pois tanto os juros como a correção monetária (englobados pela SELIC) são relações de trato sucessivo e, por conseguinte, são aplicados de forma mensal. Destarte, podem ter seus índices alterados no decorrer do período de sua incidência. Entenda-se que não há violação à coisa julgada pelo fato de termos um novo índice a ser aplicado no tempo e sobre o qual foi fixado claro termo inicial e sobre o qual não há divergência. Em contraponto, vivencia-se situação distinta nos processos nos quais o título executivo fixou índices diversos do tema no 810. Neles, este Juízo entende pela não aplicação retroativa do RE 870947 em razão da não delimitação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. A celeuma gerou outro Leading case no qual se discute à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema no 1170). Assim sendo, o embargante busca fazer uso de situações jurídicas distintas para fazer com que este Juízo atenda à sua pretensão recursal. Ocorre que tal situação não se amolda às delimitações do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o vício lá capitulado neste ponto não restou devidamente demonstrado. Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO aos embargos e mantenho a decisão tal qual lançada. (id. 144237149, dos autos principais) Em suas razões recursais (id. 42996971), o agravante argumenta, em síntese, que o feito de origem deve ter seu regular prosseguimento, haja vista não ter o Juízo de origem observado a existência de parcela incontroversa, já reconhecida como devida nos autos. Além disso, pontua que há contradição quanto à aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021 com a fundamentação concernente à imutabilidade da coisa julgada, haja vista que, se esse juízo admitiu que norma posterior possa superar a coisa julgada, não há razão alguma para também não se admitir a incidência de decisão de natureza abstrata proferida pela Suprema Corte (RE 870.947/SE que declarou inconstitucional o índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária), na condição de legislador negativo, sendo evidente a utilização de dois pesos e duas medidas no trato da matéria. Aponta que a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Defende que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Alega que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência vetusta sobre a possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Diz que o juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348, na forma prevista no art. 102, §2o, da CF/88. Aduz que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Colaciona jurisprudência que entende embasar sua tese. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; e b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. No mérito, requer provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo realizado (ids. 42996973 e 42996975). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Com relação ao índice de correção monetário adequado para incidir sobre o débito exequendo, embora a probabilidade do direito mostre-se minimamente evidenciada – já que esta egrégia Turma Cível, em variados precedentes, vem admitindo a modificação do índice de atualização monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, ainda que no título executivo conste índice diverso (cf. Acórdão 1416723, 07002765220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 9/5/2022; Acórdão 1416689, 07349777320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2022; Acórdão 1414495, 07055214420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/5/2022; Acórdão 1414478, 07053741820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 22/4/2022; Acórdão 1406126, 07313185620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE: 23/3/2022, dentre outros) –, certo é que, nesta oportunidade, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a decisão recorrida impõe a preclusão como condição para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ademais, mostra-se temerária a ordem de remessa imediata dos autos a contadoria para a incidência imediata do IPCA-E, na forma almejada nas razões deste recurso, pois é preciso que se analise se o caso em questão guarda ou não alguma peculiaridade que obste o uso deste índice de correção. De outro lado, a probabilidade do direito, acerca do prosseguimento do feito com relação à alegada parcela incontroversa do débito, não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois ainda persiste a controvérsia atinente ao correto índice de atualização monetária a incidir sobre o quantum debeatur, de modo que a questão relacionada aos alegados valores incontroversos deve passar por uma análise aprofundada, com o devido contraditório. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico a sua presença, não tendo a agravante trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora